Tribunal: TJSP
Processo: 1009841-85.2018.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Monitória. Acórdão que confirmou sentença que condenou a embargante ao pagamento de cheques. Ação proposta pela faturizadora contra a emitente dos títulos. Legitimidade do crédito demonstrada pela faturizadora com relação aos cheques contestados. Quitação não comprovada. Inocorrência de omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes as

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Monitória. Acórdão que confirmou sentença que condenou a embargante ao pagamento de cheques. Ação proposta pela faturizadora contra a emitente dos títulos. Legitimidade do crédito demonstrada pela faturizadora com relação aos cheques contestados. Quitação não comprovada. Inocorrência de omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes as hipóteses autorizadoras do recurso integrativo. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. EMBARGOS REJEITADOS.